Tribunal: TRF3
Processo: 5025791-94.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
668/907)

5025791-94.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025791-94.2019.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: EVANDRO COSTA GAMA, CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA, LIVIA CRISTINA MARQUES PERES, SERGIO LUIZ RODRIGUES, LUCILENE RODRIGUES SANTOS, ADRIANE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAIO MARCO LAZZARINI - SP242949-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANA MOROZETTI RAMAJO ESTEVES - SP112448

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO WEHBA ESTEVES - SP98344-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUCIANO FRANCISCO TAVARES MOITA - SP147346-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM A COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 8.070,00, em perícia contábil destinada à apuração de valores atrasados relativos à VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), devida a Procuradores da Fazenda Nacional.

O perito nomeado apresentou planilha discriminada das atividades a serem desenvolvidas, estimando 34 horas de trabalho e valor inicial de R$ 8.500,00, tendo o juízo a quo promovido pequena redução, considerando o acesso eletrônico aos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários periciais, à luz da natureza e extensão dos serviços a serem executados pelo expert.

III. Razões de decidir

O valor fixado não se mostra excessivo, considerando a complexidade e a quantidade de cálculos envolvidos — quatro no total, em razão da pluralidade de exequentes.

A virtualização dos autos justifica a pequena redução promovida pelo juízo, não afastando, contudo, a necessidade de remuneração proporcional ao trabalho técnico especializado a ser realizado.

A jurisprudência da Segunda Turma deste Tribunal reconhece que a fixação prévia de honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e viabilidade, com possibilidade de readequação posterior, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento de honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade, compatibilidade com a complexidade do trabalho e proporcionalidade em relação aos serviços técnicos exigidos. 2. A fixação do valor dos honorários pode ser revista após a realização da perícia, caso demonstrado excesso ou insuficiência, mas não se admite que o perito atue sem justa remuneração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 2o; 465, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5009649-10.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 29/07/2022, DJe 03/08/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025791-94.2019.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAIO MARCO LAZZARINI - SP242949-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIANA MOROZETTI RAMAJO ESTEVES - SP112448

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO WEHBA ESTEVES - SP98344-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUCIANO FRANCISCO TAVARES MOITA - SP147346-A

AGRAVADO: EVANDRO COSTA GAMA, CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA, LIVIA CRISTINA MARQUES PERES, SERGIO LUIZ RODRIGUES, LUCILENE RODRIGUES SANTOS, ADRIANE DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIAO contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Federal de São Paulo/SP que, em sede de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no montante de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais) para a realização de perícia contábil.

Em suas razões recursais, a União sustenta em síntese a desnecessidade de perícia externa, uma vez que a conferência dos cálculos deve ser realizada pela Contadoria Judicial, medida que prestigia a economicidade e a gratuidade da justiça. Aduz que o valor de R$ 8.070,00 é excessivo e desproporcional, considerando que a metodologia para os quatro credores é unitária e os dados necessários já constam nos autos (fichas financeiras) (ID 93553597).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 131181932).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 133754764) .

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Os argumentos da parte agravante não comportam acolhimento.

No caso dos autos, foi nomeado profissional para realização de perícia contábil tendo por objeto a liquidação de valores atrasados relativos à verba denominada VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), devida a Procuradores da Fazenda Nacional (fls. 49/53 – ID 13549931 – autos de origem).

O perito nomeado estimou seus honorários em R$ 8.500,00, com fundamento no volume de trabalho a ser desenvolvido, especialmente diante da necessidade de elaboração de quatro cálculos distintos, correspondentes aos quatro exequentes envolvidos na demanda. Considerou ainda um total de 34 horas trabalhadas, diferenciando o valor por hora de trabalho para cada atividade a ser realizada (fls. 37 – ID 13549586 - autos de origem).

Em razão da virtualização dos autos, o juízo a quo entendeu razoável a redução dos honorários periciais para R$ 8.070,00, considerando que o perito terá acesso aos autos por meio do sistema eletrônico, inexistindo a necessidade de deslocamento físico para carga dos autos (ID 21438615 – autos de origem).

No que tange ao valor fixado a título de honorários periciais na decisão agravada, entendo não haver reparos a serem efetuados, porquanto o montante arbitrado não se revela excessivo, revelando-se compatível com a natureza e a complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. VALOR. TEOR E EXTENSÃO DO TRABALHO A SER REALIZADO.

- Os argumentos da parte agravante não comportam acolhimento. No caso dos autos, foi nomeado profissional para realização de perícia contábil tendo por objeto a produção de prova a respeito dos valores depositados na conta da parte agravada, envolvendo os rendimentos, saques, a conversão de moedas, os índices e critérios de atualização aplicados. O perito nomeado estimou seus honorários em R$ 3.040,00, considerando um total de 12 horas de trabalho, diferenciando o valor por hora de trabalho para cada atividade a ser realizada, conforme tabela descritiva por ele apresentada.

- Quanto ao valor fixado para a perícia na decisão agravada, não há reparo a fazer, eis que não foi fixado de maneira excessiva, considerando o teor e extensão do trabalho a ser feito. Em que pese a possibilidade de posterior modificação do valor após a realização da perícia, caso os trabalhos se estendam e após deliberações do juízo de origem a esse respeito, não há que se cogitar de execução de trabalhos por parte de perito judicial sem a devida remuneração. Deve ser levado em conta, ainda, o porte da parte agravante, que requereu a produção da prova em questão.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009649-10.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 29/07/2022, DJEN DATA: 03/08/2022)

Assim, considerando a razoabilidade do valor fixado, bem como a compatibilidade com o grau de complexidade dos serviços a serem realizados, impõe-se a manutenção da decisão agravada no ponto em que arbitrou os honorários periciais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM A COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 8.070,00, em perícia contábil destinada à apuração de valores atrasados relativos à VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), devida a Procuradores da Fazenda Nacional.

O perito nomeado apresentou planilha discriminada das atividades a serem desenvolvidas, estimando 34 horas de trabalho e valor inicial de R$ 8.500,00, tendo o juízo a quo promovido pequena redução, considerando o acesso eletrônico aos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários periciais, à luz da natureza e extensão dos serviços a serem executados pelo expert.

III. Razões de decidir

O valor fixado não se mostra excessivo, considerando a complexidade e a quantidade de cálculos envolvidos — quatro no total, em razão da pluralidade de exequentes.

A virtualização dos autos justifica a pequena redução promovida pelo juízo, não afastando, contudo, a necessidade de remuneração proporcional ao trabalho técnico especializado a ser realizado.

A jurisprudência da Segunda Turma deste Tribunal reconhece que a fixação prévia de honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e viabilidade, com possibilidade de readequação posterior, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento de honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade, compatibilidade com a complexidade do trabalho e proporcionalidade em relação aos serviços técnicos exigidos. 2. A fixação do valor dos honorários pode ser revista após a realização da perícia, caso demonstrado excesso ou insuficiência, mas não se admite que o perito atue sem justa remuneração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 2o; 465, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5009649-10.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 29/07/2022, DJe 03/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão